Tribunal: TJMT
Processo: 0014717-95.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014717-95.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A F PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.113.735/0001-70 (APELANTE), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), FAGNER WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 725.521.741-91 (APELANTE), JOSE GERALDINO MONTEIRO - CPF: 173.076.001-53 (APELANTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 284.140.471-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAGNER WILLIAN ALVES DA SILVA - CPF: 725.521.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A F PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.113.735/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A taxa de juros remuneratórios, somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0014717-95.2018.8.11.0004

APELANTE:

JOSE GERALDINO MONTEIRO E OUTRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE GERALDINO MONTEIRO
e
IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO
, contra sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 0014717-95.2018.8.11.0004 (Cód. 293146)
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n. 0006277-13.2018.8.11.0004 (Cód. 278378) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
a pretensão recursal se limita à revisão e redução da taxa efetiva de juros aplicada ao contrato no período de sua normalidade
” (sic).

Informam que “
na petição inicial dos Embargos à Execução (Id. 53323284 – fls 5 a 15), além de constar, expressamente, que integram a peça o “Laudo Técnico e respectivas planilha de cálculo” que a instruíram, todo o conteúdo do laudo foi colacionado dentro do item “2” da petição, composto por informações apresentadas de forma analítica e fundamentada
” (sic).

Sustentam que “
apelam exclusivamente quanto à abusiva taxa efetiva de juros cobrada no período de normalidade do contrato em execução – (3,91% a.m. e 58,449% a.a) consistindo o objetivo do recurso em obter a revisão e minoração da referida taxa para o patamar equivalente à taxa média adotada pelo mercado no mês de novembro de 2016 (mês anterior ao da contratação), que é de 1,62% a.m. e 21,20% a.a
” (sic).

Afiançam que “
não compõe a pretensão deste recurso o pedido feito inicialmente (...) para que o Banco/recorrido junte nos autos cópia dos contratos de crédito anteriores. Contratos, aliás, que foram regularizados mediante a operação mata-mata que deu origem ao título em execução
” (sic), e ainda que não questionou incidência da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

Anunciam que Cédula de Crédito Bancário questionada foi destinada à liquidação do saldo devedor dos empréstimos anteriores, dentre eles: Contrato 057.113.134 – Capital de Giro – Saldo Devedor R$97.708,95; Contrato 47904 – Cheque Ouro Empresarial – S/Devedor R$10.867,29; Contrato 84096134 – Ourocard Empresarial – S/Devedor R$10.055,88, totalizando importe de R$ 18.632,12.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para “
julgar procedente a ação de Embargos à Execução nesse particular e declarar quitada a dívida pelo valor incontroverso de R$105.533,76, pago pelos Recorrentes/embargantes quando da oposição dos embargos (comprovantes nos autos), bem como, para reconhecer o excesso de execução no valor originalmente apontado, de R$26.044,74, valores esses em 31.05.2018”
(sic),

invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 138623702).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a recorrente alega acerca da “
existência de cobrança de encargos abusivos, contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do respectivo cálculo, como exigido pelo texto legal
” (sic).

Sustenta que “
não há cerceamento de defesa no presente caso, sendo que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória
” (sic).

Menciona que os apelados não foram prejudicados “
com a cobrança dos juros previamente pactuados, haja vista que se beneficiaram dos produtos oferecidos pelo Apelado
” (sic).

Informa que “
os Apelantes celebraram o contrato em comento, por livre e espontânea vontade, possuindo total conhecimento de todos os encargos que seriam cobrados, sendo que a referida contratação e o inadimplemento são confirmados pelos Apelantes
” (sic).

Elucida que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”, sendo que requerimentos e alegações de abusividade são genéricos. Ressalta que “
os juros aplicados estão em conformidade com a legislação, não havendo que se falar em abusividade
” (sic).

Ainda, aduz que “
há legalidade da cobrança de comissão de permanência desde que o percentual não supere a somatória do percentual dos juros remuneratórios da normalidade mais o dos juros moratórios e o da multa de mora
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 138623708).

O preparo foi recolhido (Id. 138623704).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução, referente a execução de uma Cédula de Crédito Bancário
, celebrado em 20/12/2016
, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios
fixados em 3,91% a.m. e 58,449% a.a., da qual a parte apelante entende devido 1,62% a.m. e 21,20% a.a., de modo que aponta excesso de execução no valor R$26.044,74 (vinte e seis mil, quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizados até 31/05/2018.

É possível extrair do título que aparelha a execução que a renegociação diz respeito um saldo devedor de Capital de Giro no valor de R$97.708,95; Cheque Ouro de R$10.687,29 e Ourocard de R$10.055,88 (id. 138623672 - Pág. 25).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2004, aprovou a súmula 296, que prevê a cobrança dos juros remuneratórios no período de inadimplência, segundo taxa média do mercado:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Entretanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que na época em que renegociada a dívida (20/12/2016), a taxa de juros para o
Capital de Giro
era de 3,69% a.m. e 54,55% a.a.;
cheque especial
em 13,74% a.m. e 368,66% a.a.; e
cartão de crédito
de 3,37% a.m. e 48,91% a.a.,
segundo apurado pelo BACEN.

Ademais, a média apurada na planilha de id. 138623671 - pág. 32, apresentada pelos próprios recorrentes, não condiz com a operação objeto da lide.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada, não é uma vez e meia superior à taxa média adotada para operações equivalentes.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
.”
(N.U 0009553-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.”
(N.U 0002996-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.”
(N.U 1014403-94.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022